Tribunal: TJSP
Processo: 1525857-08.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Roubo majorado – Artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal - Recurso da defesa - Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Desclassificação do crime para o delito de constrangimento ilegal – Incabível - Reconhecimento da participação de menor importância – Inadequado – Reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea – Acolhimento – Reconhecimento da

Ementa:
Roubo majorado – Artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal - Recurso da defesa - Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Desclassificação do crime para o delito de constrangimento ilegal – Incabível - Reconhecimento da participação de menor importância – Inadequado – Reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea – Acolhimento – Reconhecimento da tentativa – Impertinente – Afastamento da causa de aumento da pena relativa ao emprego de arma de fogo – Referida majorante não foi aplicada na r. sentença condenatória - Recurso do Ministério Público buscando a fixação de regime fechado para o início do cumprimento da pena – Possibilidade - Autoria e materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório - Recurso ministerial provido e recurso defensivo parcialmente provido.